Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701442-05.2025.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAYNA DA SILVA SANTOS EMBARGADO: VIVO S.A. DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado dos Acórdãos ID 75050619 e ID 76745864. Em que pese a renúncia ao prazo recursal pela embargante, constante da petição ID 77443864, não houve renúncia ao prazo recursal expressa e inequívoca pela embargada, nos termos da lei. Após a certificação trânsito em julgado, dê-se baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 17 de outubro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito